Tribunal: TJDFT
Processo: 0733921-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0733921-93.2021.8.07.0003 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA Recorridos : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, GILDECÍ CARLOS MOREIRA E LEONARDO HONORATO GOMES DA SILVA Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Defiro o requerido pela douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação no ID 58436949. Intime-se as defesas dos acusados ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, GILDECÍ CARLOS MOREIRA E LEONARDO HONORATO GOMES DA SILVA para apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator